Tribunal: TJES
Processo: 0020021-33.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020021-33.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PARANAPANEMA S/A

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO
–
INEXISTÊNCIA –
ACÓRDÃO
MANTID
O
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, observa-se que a matéria impugnada foi analisada de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo este claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões adotadas. É o que se extrai da própria ementa do julgado, em que consta expressamente que “
A pretensão deve ser formulada pela via adequada, em pedido a ser apresentado à Justiça do Trabalho, competente para avaliar o alegado descabimento da restrição. O DETRAN/ES, polo passivo desta demanda, tão somente deu cumprimento a uma ordem emanada pela Justiça do Trabalho, não incumbindo nem a ele e nem a esta Justiça Estadual avaliar a adequação do gravame
”;

3
.
Em outras palavras, a ordem foi emanada pela Justiça do Trabalho, cabendo a ela, pela via adequada, examinar a questão em sua integralidade, até mesmo no que diz respeito à não localização do processo judicial n. 10.344/1994, que tramitou perante a 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória/ES;

4
.
Ainda, “
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023);

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PARANAPANEMA S/A,
contra o acórdão de id. 7132587, proferido por esta colenda Primeira Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante contra a sentença de fls. 124/125, prolatada pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedente o pleito formulado em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão foi omisso, pois teria desconsiderado o fato de que a embargante comprovou que ultimou todas as diligências possíveis perante a Justiça do Trabalho para identificar o juízo perante o qual tramitou o “processo judicial n. 10.344/94”, indicado no dossiê consolidado do veículo como sendo a origem da medida constritiva. Por fim, afirmou que a não consideração de prova documental caracteriza vício de omissão passível de remediação por meio de aclaratórios (id. 7398181).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

DATA DA SESSÃO: 19/03/2024 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0020021-33.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
: PARANAPANEMA S/A

EMBARGADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO
ESPÍRITO
SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PARANAPANEMA S/A,
contra o acórdão de id. 7132587, proferido por esta colenda Primeira Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante contra a sentença de fls. 124/125, prolatada pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedente o pleito formulado em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão foi omisso, pois teria desconsiderado o fato de que a embargante comprovou que ultimou todas as diligências possíveis perante a Justiça do Trabalho para identificar o juízo perante o qual tramitou o “processo judicial n. 10.344/94”, indicado no dossiê consolidado do veículo como sendo a origem da medida constritiva. Por fim, afirmou que a não consideração de prova documental caracteriza vício de omissão passível de remediação por meio de aclaratórios (id. 7398181).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Viu-se que, em suas razões, a embargante alega que o acórdão foi omisso, pois teria desconsiderado o fato de que comprovou que ultimou todas as diligências possíveis perante a Justiça do Trabalho para identificar o juízo perante o qual tramitou o “processo judicial n. 10.344/94”, indicado no dossiê consolidado do veículo como sendo a origem da medida constritiva. Por fim, afirmou que a não consideração de prova documental caracteriza vício de omissão passível de remediação por meio de aclaratórios (id. 7398181).

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pela parte embargante, observo que a matéria impugnada foi analisada de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo este claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões adotadas.

É o que se extrai da própria ementa do julgado, em que consta expressamente que “
A
pretensão deve ser formulada pela via adequada, em pedido a ser apresentado à Justiça do Trabalho, competente para avaliar o alegado descabimento da restrição. O DETRAN/ES, polo passivo desta demanda, tão somente deu cumprimento a uma ordem emanada pela Justiça do Trabalho, não incumbindo nem a ele e nem a esta Justiça Estadual avaliar a adequação do gravame
”. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – PRETENSÃO À BAIXA DE RESTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR – ORDEM RESTRITIVA EMANADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em seu recurso, a apelante afirma que a sentença é nula por insuficiência de fundamentação, com fulcro no art. 489, § 1º, inc. IV, do Código de Processo Civil. Em suas palavras, “as razões que embasam a r. sentença recorrida não dialogam com os argumentos articulados na petição inicial” (fl. 134). Todavia, a sentença apresenta fundamentação suficiente, que sustenta a conclusão apresentada pelo douto Juízo de origem. Assim, não há que se falar em nulidade;

2. Verifica-se que a pretensão autoral é a baixa de uma restrição incidente sobre um veículo automotor, a qual foi inserida por ordem da “3º J. C. J. de Vitória/ES”, emanada nos autos do processo judicial n. 10.344/94. Nota-se, portanto, que a determinação foi expedida pela 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória/ES, órgão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região;

3. A pretensão deve ser formulada pela via adequada, em pedido a ser apresentado à Justiça do Trabalho, competente para avaliar o alegado descabimento da restrição. O DETRAN/ES, polo passivo desta demanda, tão somente deu cumprimento a uma ordem emanada pela Justiça do Trabalho, não incumbindo nem a ele e nem a esta Justiça Estadual avaliar a adequação do gravame;

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AC 0020021-33.2017.8.08.0024, Relator Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24/01/2024)

Em outras palavras, a ordem foi emanada pela Justiça do Trabalho, cabendo a ela, pela via adequada, examinar a questão em sua integralidade, até mesmo no que diz respeito à não localização do processo judicial n. 10.344/1994, que tramitou perante a 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória/ES.

Ainda,
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/03/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.